Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737684-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLLEN DE JESUS ROSA, ELIZABETE BARTELI TONINI, MARLENICIA PEREIRA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS REIS, GLORIA CELMA ALVES FREITAS, THYERYS ARARUNA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, na execução de honorários sucumbenciais (autos no 0701069-73.2018.8.07.0018) movida em desfavor de MARLLEN DE JESUS ROSA e OUTROS, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados (ID 70522034 — autos de origem). Nas razões recursais (ID 19223848), assevera ter constatado, após diversas pesquisas, serem os agravados proprietários de bens passíveis de penhora (veículos e imóveis). Por conseguinte, não podem ser considerados juridicamente pobres e, portanto, não devem permanecer guarnecidos com o benefício da gratuidade de justiça. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja revogado o benefício. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Contraminuta sob ID 19697880. Despacho de ID 19877037 solicitando esclarecimentos ao Juízo de origem. Informações sob ID 19900239. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece o recorrente de interesse recursal. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados (ID 70522034 — autos de origem). Ocorre que, ao prestar esclarecimentos (ID 19900239), o Juízo de origem informou ter reconsiderado a decisão agravada, tendo em vista até o momento não ter sido concedido os benefícios da gratuidade de justiça aos executados/agravados. Confira-se: “(...) Na oportunidade, reconsiderei meu posicionamento e proferi nova decisão nos seguintes termos: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que no ID no 13458764 foi indeferido o pedido de Justiça gratuita e que o Distrito Federal apresentou Cumprimento de Sentença referente aos honorários advocatícios em face dos executados no ID no 13458714. Sobreveio petição do Distrito Federal requerendo a revogação da Justiça gratuita concedido aos devedores MARLLEN DE JESUS ROSA e outros (ID: 67436152). Mas até o presente momento não foi concedida gratuidade de Justiça aos exequentes nos presentes autos. Não obstante, proferi decisão no ID no 70522034 indeferindo o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. Desta forma, reconsidero a decisão, haja vista não constar nos autos deferimento de gratuidade de Justiça, bem como diante do fato de que o Cumprimento de Sentença já está em andamento. Ao Distrito Federal para colacionar nos autos planilha atualizada e discriminada dos valores devidos por cada executado, descontados os já levantados. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Oficie-se ao MM. Desembargador Relator informando o teor desta decisão. Intimem-se.” À luz do exposto, evidente a falta de interesse do agravante, porquanto a pretensão deduzida no presente recurso não vem acompanhada de utilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator